Tribunal: STF
Processo: HC 75194
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-17
Data de publicação: 1997-06-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE

JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco

contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo

Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado

contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de

superior.

        PERÍCIA - SANIDADE MENTAL - INSUFICIÊNCIA DO LAUDO.

Se, diante da insuficiência de elementos, o laudo deixa de ser

conclusivo, preconizando-se a realização de exames periciais,

mostra-se contrário à ordem jurídica provimento judicial afastando a

complementação.